Tribunal: TJDFT
Processo: 0743762-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que registrou o termo inicial em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em estabelecer o termo inicial para a contagem do prazo de suspensão do processo e do consequente prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, em consonância com o entendimento firmado pelo c. STJ no REsp 1.340.533/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
III. Razões de decidir.
3. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o prazo de suspensão da execução fiscal e o consequente prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 40, §§ 2o e 4o da Lei no 6.830/80, têm início na data em que a Fazenda Pública toma ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis.
4. Considerando o entendimento firmado pela Corte Superior, o marco inicial da suspensão e consequente contagem do prazo da prescrição intercorrente ocorreu com a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis do devedor, não sendo necessário aguardar consulta ao sistema Infojud.
4.1. A ciência da tentativa infrutífera de penhora eletrônica de ativos financeiros via sistema Sisbajud é meio idôneo apto a iniciar a contagem do prazo em epígrafe.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “1 – O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o prazo de suspensão da execução fiscal e o consequente prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 40, §§ 2o e 4o da Lei no 6.830/80, têm início na data em que a Fazenda Pública toma ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis. 2 – Considerando o entendimento firmado pela Corte Superior, o marco inicial da suspensão e consequente contagem do prazo da prescrição intercorrente ocorreu com a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis do devedor, não sendo necessário aguardar consulta ao sistema Infojud.”